Tribunal: TJMT
Processo: 1016345-43.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA COMPROVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIO. CHEQUE DEVOLVIDO. SUSTAÇÃO. NÃO ENTREGUE DA CARTULA DE CHEQUE AO CORRENTISTA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O banco é parte legitima para figurar ao polo passivo da demanda, tendo e vista que não procedeu com a restituição ao correntista de cheque devolvido pelo motivo de sustação.
2. Trata-se de ação em que o Recorrido JOAO FELIPE ASSIS DE FREITAS postula obrigação de fazer para que o banco restitua o cheque n. 850085, Ag: 4043-6, C/C: 21524-4, emitido por E.R da Silva LTDA, no valor de R$ 11.360,00 (onze mil, trezentos e sessenta reais), o qual foi devolvido pelo motivo de sustação, bem como indenização por danos morais pelo fato de o Banco se recusar a restituir o cheque ao correntista.
3. Pois bem, em que pese tenha ocorrido desavença comercial entre o titular do cheque e o Recorrido, não compete ao Banco proceder com a retenção do cheque, eis que impede ao credor de exercer os seus direitos sobre o título de crédito.
4. Ademais, os danos morais nesse caso, restam configurados, em decorrência de o Banco Recorrente ter se recusado em proceder com a entrega do título, mesmo diante de inúmeros requerimentos administrativos, portanto, a situação vivenciada pelo Recorrido ultrapassa o mero dissabor cotidiano.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão de desvio produtivo do consumidor que merece a devida redução para R$ 3.000,00 (três mil reais), adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO FELIPE ASSIS DE FREITAS - CPF: 699.528.921-87 (RECORRENTE), ADILSA MONTEIRO MOTA - CPF: 567.638.591-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021